Tribunal: TJES
Processo: 5001345-82.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão julgador: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2021-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001345-82.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELIEZER DO PRADO VIEIRA
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Eliezer do Prado Vieira
em face da r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha-ES (ID’s 1063170 e 1063171), integrada pela decisão em sede de aclaratórios (ID 1063172), que, nos autos da
ação ordinária
(nº 0020917-77.2016.8.08.0035) ajuizada pelo recorrente em desfavor do
Município de Vila Velha-ES
e do
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vila Velha (IPVV)
, julgou parcialmente o mérito, na forma do art. 356 do Código de Processo Civil, a fim de acolher em parte a pretensão autoral, para condenar a parte requerida ao pagamento dos valores correspondentes à assiduidade, de 13% (treze por cento), desde a data devida e respeitada a prescrição quinquenal, deixando, por sua vez, de reconhecer o direito à indenização por dano moral.

Em suas razões recursais (ID 1063154), o autor alega, em síntese, que:
i)
a decisão objurgada seria nula, em virtude da ocorrência de julgamento
citra petita
, já que deixou de apreciar pedido expressamente formulado na exordial, consistente na condenação do município agravado na recomposição da reserva matemática em virtude da necessidade da revisão da fonte de custeio, afrontando o disposto no art. 93, inciso IX, da CF/88, e nos arts. 141, 489, inciso III, 490 e 492, todos do CPC/2015;
ii)
caso se entenda que o processo está em condições de imediato julgamento (art. 1.013, § 3º, inciso III, do CPC/2015), deve ser dado provimento ao recurso para reconhecer o direito anteriormente mencionado;
iii)
a partir do acolhimento dos pedidos de incorporação aos vencimentos, ou majoração do valor que se paga equivocadamente, especialmente nas parcelas de gratificação de produtividade e assiduidade, far-se-á necessário revisar a fonte de custeio e recompor a reserva matemática, considerando o caráter contributivo do RPPS a que o agravante está vinculado e tendo em vista os princípios da solidariedade e do custeio total;
iv)
como o município agravado deu causa ao não recolhimento correto das contribuições previdenciários devidas na época própria para a autarquia previdenciária recorrida, não se pode admitir que os prejuízos sejam suportados pelo servidor ao se aposentar em razão do pagamento a menor das contribuições para sua aposentadoria;
v)
foi o próprio ente municipal agravado que descumpriu a lei e não adimpliu os direitos do servidor quando em atividade;
vi)
o município recorrido deve ser condenado a realizar a contribuição previdenciária das verbas que foram pagas indevidamente a menor e das verbas que serão recebidas e incorporadas em virtude da almejada condenação nesse processo;
vii)
a responsabilidade por efetuar o recolhimento da contribuição a que se refere a LC 22/2012 é atribuída aos órgãos encarregados do pagamento dos servidores, ativos e inativos, e dos pensionistas;
viii)
é pacífico na jurisprudência do TJES que a assiduidade é vantagem pessoal de natureza remuneratória e permanente, que integra o vencimento básico para todos os fins, de forma que deve ser utilizada como base de cálculo das demais verbas que possuem o vencimento como parâmetro para apuração, não apenas para o cálculo do décimo terceiro vencimento e das férias;
ix)
nos termos do parágrafo único do art. 86, do CPC/2015, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro pelos honorários;
x)
a agravante somente sucumbiu da parte mínima de sua pretensão, eis que apenas o pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente;
xi)
como não houve necessidade de instrução probatória, a questão não envolve alto grau de complexidade ou necessidade de elevado tempo para elaboração da defesa pela parte contrária, os honorários advocatícios sucumbenciais deveriam ter sido arbitrados por equidade (art. 85, § 8º, do CPC/2015) no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais);
xii)
os honorários advocatícios sucumbenciais em prol dos patronos do autor deveriam ter sido arbitrados com base no valor da condenação, e não por equidade, na forma do art. 85, §§ 2º, 3º, 4º e 8º, do CPC/2015).

Ante tais considerações, requer a declaração da nulidade da decisão objurgada ou a sua reforma, a fim de que:
i)
o município agravado seja condenado a pagar a recomposição da reserva matemática, diligenciar o recolhimento e repassar ao Instituto de Previdência as contribuições previdenciárias devidas sobre as verbas pagas indevidamente e sobre as verbas que serão recebidas e incorporadas em virtude da condenação nesse processo, tais como gratificação de produtividade e assiduidade;
ii)
os agravados sejam condenados no pagamento dos reflexos sobre as demais vantagens pessoais, funcionais e outras cuja base seja o vencimento (triênios, sexênio, diferença de sexênio, licença prêmio, gratificação de produtividade) e reflexos no abono anual;
iii)
seja afastada a condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência;
iv)
reduza o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em favor dos Procuradores dos entes públicos requeridos para R$ 500,00 (quinhentos reais);
v)
os recorridos sejam condenados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Não houve pedido de atribuição de efeito ativo ou suspensivo ao presente recurso.

Em sede de contrarrazões (ID 1139708), os entes estatais requeridos requerem o desprovimento do recurso, alegando, em resumo, que:
i)
o agravante se aposentou no mês de abril de 2011, tendo sido a demanda ajuizada após o transcurso do quinquídio legal previsto no art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32;
ii)
como a gratificação de assiduidade deixou de ser paga a partir do ato concreto de concessão de benefício previdenciário, o agravante teria o prazo de 05 (cinco) anos para obter o reconhecimento ao direito de incorporar a vantagem aos seus proventos, todavia ajuizou a demanda somente após este lapso de tempo, de forma que deve ser reconhecida a prescrição do fundo do direito, extinguindo-se o feito na forma do art. 487, inciso II, do CPC/2015;
iii)
a responsabilidade pelo recolhimento das parcelas previdenciárias devidas é mera decorrência de lei, não sendo necessário o debate judicial, como pretende o recorrente;
iv)
o agravante não é a titular da verba pretendida, pois o sistema vigente é o contributivo e solidário, onde todas as fontes de receita são utilizadas para o custeio dos benefícios pagos pelo ente previdenciário, sem qualquer vinculação entre o contribuinte e o beneficiário;
v)
o simples fato de ter um direito reconhecido em juízo não altera a regra-matriz de incidência do tributo em questão, não havendo qualquer justificativa de ordem legal para a transferência do ônus financeiro das contribuições previdenciárias ao município agravado;
vi)
a assiduidade é calculada sobre o vencimento-base e se integra à remuneração do servidor. Assim, sobre essa rubrica incidem os consectários legais: décimo térceiro salário e 1⁄3 (um terço) de férias, conforme disposto na LC nº 06⁄2002 do Município de Vila Velha;
vii)
a pretensão autoral de calcular vantagens pessoais sobre outras vantagens incorporadas à sua remuneração encontra óbice no art. 37, inciso XIV, da CF/88;
viii)
o STF, em sede de repercussão geral, asseverou não é possível calcular as vantagens pessoais auferidas pelo servidor aposentado sobre outras gratificações incorporadas ao seu benefício previdenciário;
ix)
o julgamento ocorreu de maneira fracionada, ou seja, foram apreciados apenas os pedidos de assiduidade e dano moral, cujas pretensões possuem valores irrisórios, visto que o pedido de maior vulto econômico se restringe ao da gratificação de produtividade, denotando o acerto da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade.

É o relatório.

Inclua-se o feito oportunamente em pauta.

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

25/05/2021

V O T O

(VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR:-

Estou conhecendo e dando parcial provimento ao recurso, acompanhando o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente, profiro voto oral nesta oportunidade no mesmo sentido, acompanhando o eminente Relator.

*

lsl

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Eliezer do Prado Vieira
em face da r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha-ES (ID’s 1063170 e 1063171), integrada pela decisão em sede de aclaratórios (ID 1063172), que, nos autos da
ação ordinária
(nº 0020917-77.2016.8.08.0035) ajuizada pelo recorrente em desfavor do
Município de Vila Velha-ES
e do
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vila Velha (IPVV)
, julgou parcialmente o mérito, na forma do art. 356 do Código de Processo Civil, a fim de acolher em parte a pretensão autoral, para condenar a parte requerida ao pagamento dos valores correspondentes à assiduidade, de 13% (treze por cento), desde a data devida e respeitada a prescrição quinquenal, deixando, por sua vez, de reconhecer o direito à indenização por dano moral.

O autor da demanda originária pretende a reforma de decisão interlocutória que julgou antecipadamente parte do mérito
1
, hipótese que autoriza o manejo do agravo de instrumento, à luz dos arts. 356, § 5º, e 1.015, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. Assim, atendido o cabimento e os demais requisitos de admissibilidade, sendo desnecessária a comprovação do recolhimento do preparo por se tratar de agravante beneficiário da gratuidade da justiça (art. 1.007, § 1º, do CPC/2015), impõe-se o processamento do recurso.

Antes de ingressar no exame do mérito, verifica-se a existência de
questões prejudiciais
arguidas pelas partes litigantes.

Os entes públicos agravados solicitam a declaração da prescrição do fundo do direito do agravante, extinguindo-se, consequentemente, o feito originário na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo em vista que o recorrente se aposentou no mês de abril de 2011 e ajuizou a demanda após o transcurso do quinquídio legal previsto no art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32. Asseveram que, como a gratificação de assiduidade deixou de ser paga a partir do ato concreto de concessão de benefício previdenciário, o agravante teria o prazo de 05 (cinco) anos para obter o reconhecimento ao direito de incorporar a vantagem aos seus proventos, todavia ajuizou a demanda somente após este lapso de tempo.

Muito embora realmente o agravante tenha se aposentado em 01º/04/2011 e proposto a demanda originária em 19/08/2016, superando, portanto, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32, para formular pretensão em desfavor da Fazenda Pública, resta descabido se falar em prescrição do fundo do direito, como aventam os entes públicos recorridos.

Isto porque, no caso, discute-se
relação jurídica de trato sucessivo
, na qual a Fazenda Pública figura como devedora de parcelas mensais, a revelar que a prescrição atinge somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação originária, consoante o disposto na Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça
2
, e não o fundo de direito,
o que foi adequadamente observado pelo juízo
a quo
nestes autos
ao prolatar a decisão agravada
.

Com efeito, tendo em vista que o adicional de assiduidade é devido mês a mês, a prescrição da pretensão autoral deverá incidir em face das prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Logo, uma vez que o ajuizamento da ação ocorreu na data de 19/08/2016, não há que falar em prescrição da pretensão autoral com relação as parcelas após a data de 19/08/2011.

Em hipóteses extremamente similares à presente, esta Corte de Justiça chegou a mesma conclusão, senão vejamos:

“REMESSA NECESSÁRIA AÇÃO ORDINÁRIA FÉRIAS-PRÊMIO GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE PRESCRIÇÃO TOTAL AFASTADA - (...).
1. Aplicável à hipótese o disposto na súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça, que preceitua que nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação, o que foi adequadamente observado pelo juízo a quo nestes autos.
2. (...).” (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 013190000474, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 22/01/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 STJ. (...).
1. Com relação ao prazo prescricional, não há como desconsiderar o art. 1º, do Decreto nº 20.910/32, que estabelece o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para propositura de ação de qualquer natureza contra a Fazenda Pública. 2. Por outro lado, nas obrigações de trato sucessivo, de acordo com a Súmula 85, do STJ, o prazo prescricional é renovado em cada prestação periódica inadimplida. Assim, a prescrição da pretensão autoral deverá incidir em face das prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.
3. (...).” (TJES, Classe: Apelação, 024130272461, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 23/09/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. DECRETO MUNICIPAL Nº 8.898/2013. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. Recurso CONHECIDO E provido .
I - Este Egrégio Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar no sentido de que revelando-se que o pedido veiculado na peça exordial é prestação de trato sucessivo, renova-se mês a mês, não há que se falar em prescrição das verbas de gratificação de assiduidade, conforme iterativo entendimento do C. STJ. Entretanto, na forma da súmula 85 do STJ, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.
II - (...). III - (...).” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002189000702, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/09/2019, Data da Publicação no Diário: 19/09/2019).

“REMESSA NECESSÁRIA AÇÃO RECLAMATÓRIA GRATIFICAÇÃO-ASSIDUIDADE PRESCRIÇÃO REJEIÇÃO (...).
1. A súmula 85 do STJ diz que: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figura como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação. Prescrição rejeitada.
2. (...).” (TJES, Classe: Remessa Necessária, 013130025102, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/05/2018, Data da Publicação no Diário: 08/06/2018).

“REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAIS E PROMOÇÃO. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 85 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (...).
1. - De acordo com a Súmula 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. A ação foi proposta em 09-09-2011. Correto, pois, o reconhecimento da prescrição das verbas referentes a períodos anteriores a 09-09-2006.
2. (...).” (TJES, Classe: Remessa Necessária, 007110020034, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018).

Noutro giro, o recorrente alega que a decisão objurgada seria nula, em virtude da ocorrência de julgamento
citra petita
, já que teria deixado de apreciar pedido expressamente formulado na exordial, consistente na condenação do município agravado na recomposição da reserva matemática em virtude da necessidade da revisão da fonte de custeio dos proventos de aposentadoria, o que resultou em afronta ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República, e nos arts. 141, 489, inciso III, 490 e 492, todos do Código de Processo Civil.

Totalmente sem razão o agravante. A despeito de realmente a decisão objurgada, inicialmente, não ter enfrentado o pedido de condenação do ente municipal recorrido na recomposição da reserva matemática em benefício do recorrente, observa-se que
a decisão que negou provimento aos embargos de declaração sanou a referida omissão
, quando esclareceu que o mencionado pleito não merecia prosperar por decorrer eventual recolhimento previdenciário sobre parcela devida ao autor de previsão legal inexistente (ID 1063172), o que obsta o reconhecimento da alegação de decisão
citra petita
.

A bem da verdade, o agravante não se conforma com a conclusão exposta na decisão objurgada que foi contrária aos seus interesses, o que, todavia, não possibilita a declaração de sua nulidade, visto que houve o enfrentamento de todos os pedidos formulados na petição inicial. Eventual acolhimento dos argumentos expostos pelo recorrente acarretará a reforma da decisão agravada, e não a sua nulidade.

Superadas as questões prejudiciais, passo ao exame do mérito.

Da leitura dos autos, observa-se que o agravante, ocupante do cargo efetivo de Professor PA, Nível V, do município de Vila Velha-ES, desde 12/02/1981, aposentou-se por tempo de contribuição especial, em 01º/04/2011 (ID 1063156), passando a se vincular a entidade previdenciária recorrida, sendo que, a partir do mês de setembro de 2009, teve suprimido o pagamento do adicional de assiduidade (R$ 161,08) [ID 1063155].

Em sua exordial, o agravante relata que recebia o adicional de assiduidade desde a edição da Resolução nº 13/86 da FUNEVE, que instituiu o seu pagamento, fruto de conquistas trabalhistas advindas de convenção coletiva de trabalho, inclusive após a transmudação de seu regime celetista para estatutário, com a instituição do regime jurídico único. Salienta que o adicional foi instituído em caráter permanente a todas as categorias profissionais da FUNEVE, equivalente a 1% (um por cento) do salário base por cada ano de serviço ininterrupto prestado (ID 1063156), tendo sido a referida norma revogada quando possuía 13 (treze) anos de serviços, motivo pelo qual referida verba deve ser paga retroativamente no percentual correto e incorporada aos seus proventos de aposentadoria.

Por ser o adicional de assiduidade verba remuneratória de caráter
pro labore facto
, isto é, cumpridos os seus requisitos o servidor público possui direito subjetivo à sua incorporação, e tendo constatado que o agravante preencheu todos os pressupostos previstos na Lei nº 3.012/95 do município de Vila Velha-ES e na Resolução nº 13/86 da Fundação Educacional de Vila Velha (FUNEVE)
3
, o magistrado
a quo
, acompanhando a jurisprudência consolidada desta Corte de Justiça em hipóteses semelhantes, reconheceu o direito de o recorrente ter incorporado aos seus proventos de aposentadoria o adicional de assiduidade no percentual de 13% (treze por cento) e o pagamento retroativo das parcelas que não foram quitadas em observância ao período não afetado pela prescrição.

O inconformismo do agravante decorre da circunstância de o julgador monocrático ter limitado que sobre o adicional de assiduidade incidam somente os consectários legais do 13º (décimo terceiro) salário e do 1/3 (um terço) de férias, conforme o disposto na Lei Complementar nº 06/2002 do município de Vila Velha-ES, enquanto que o recorrente almeja que o adicional de assiduidade incida sobre vantagens pessoais e outras cuja base seja o vencimento (triênios, sexênio, gratificação de produtividade, etc.).

A despeito de o adicional de assiduidade ser vantagem pessoal de natureza remuneratória e permanente,
o
percentual
deste benefício
somente pode incidir sobre
o vencimento/provento base
, não podendo recair sobre outras vantagens pessoais e gratificações
, descortinando o acerto da decisão objurgada que apenas indicou os reflexos sobre o décimo terceiro e o terço de férias, consoante disposto, inclusive, na Lei Complementar nº 06/2002 do Município de Vila Velha-ES.

O adicional de assiduidade não configura reajuste do vencimento do servidor público, mas apenas um acréscimo decorrente de cada ano trabalhado pelo agravante, de forma que não pode ser considerado como inerente ao padrão de vencimento, o que, portanto, inviabiliza os reflexos pretendidos pelo recorrente nas demais vantagens pessoais e gratificações por ele percebidas.

Na realidade, a repercussão do adicional de assiduidade sobre os proventos de aposentadoria do agravante não pode ser concedida na forma por ele pleiteada sob pena de afronta, inclusive, ao disposto no art. 37, inciso XIV, da Constituição da República
4
, o qual obsta o chamado “efeito cascata”, de modo que os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não sejam computados nem acumulados para fins de acréscimos ulteriores.

Ao tratar de situação extremamente semelhante, envolvendo outro professor aposentado do município de Vila Velha-ES, este egrégio Sodalício já teve a oportunidade de assim concluir, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA.
PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. PRETENSÃO LIMINAR DE RESTABELECIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE E ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.
RECURSO PROVIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA. 1 – (...).
3 – Uma vez que a gratificação de produtividade e o adicional de assiduidade compõem a remuneração percebida pela agravante, deverão incidir sobre as referidas rubricas seus consectários legais, quais sejam, o 13º salário e 1⁄3 de férias, conforme disposto na Lei Complementar nº 6⁄2002 do Município de Vila Velha.
4 – Agravo de instrumento conhecido e provido, para reformar a interlocutória impugnada, a fim de determinar que sejam restabelecidos os pagamentos da gratificação de produtividade e adicional de assiduidade da agravante, com seus consectários legais (13º salário e férias).” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035179000381, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/06/2017, Data da Publicação no Diário: 21/06/2017).

Sobre o assunto, a egrégia Corte de Justiça paulista assim também tem se posicionado, senão vejamos:

“RECURSO INOMINADO. Servidora Pública Municipal. Pretensão de recálculo da sexta parte com inclusão na base de cálculo do Regime de Tempo Integral (RTI), da Gratificação Especial de Assiduidade (GEA) e do Quinquênio.
Vedada utilização do Regime de Tempo Integral para apuração da sexta parte, sob pena de incorrer no denominado "efeito cascata" (violação ao inciso XIV do art. 37 da Constituição Federal). Mesma conclusão se tem com relação à Gratificação Especial de Assiduidade que tem condicionamento temporal, ou seja, depende do alcance do tempo de serviço prestado, logo, não pode ser incluído na base de cálculo de adicionais temporais. Incidência da citada regra da CF. A incidência do quinquênio sobre sexta-parte também é expressamente proibida pelo art. 115, XVI, da Constituição Estadual. Sexta parte e quinquênios possuem o mesmo fundamento: retribuir tempo de serviço, logo, não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores sob o mesmo título ou idêntico fundamento.
Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido.” (TJ-SP - RI: 10297383920208260576 SP 1029738-39.2020.8.26.0576, Relator: Luciana Cassiano Zamperlini Cochito, Data de Julgamento: 31/03/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 31/03/2021).

“SERVIDOR MUNICIPAL. Pretensão de recálculo do pagamento de Regime de Tempo Integral (RTI) com a inclusão de Gratificação Especial de Assiduidade. Municipalidade que paga o adicional previsto apenas sobre o vencimento-padrão. Sentença que julgou procedente a pretensão.
Gratificação Especial de Assiduidade. Verba de natureza pro labore faciendo. Vedação à acumulação de acréscimos pecuniários após a Emenda Constitucional nº 19/98 – art. 37, inciso XIV da Constituição Federal.
Entendimento atual desta Turma Recursal pela reforma de sentença. Recurso provido.” (TJ-SP - RI: 10171171020208260576 SP 1017117-10.2020.8.26.0576, Relator: André da Fonseca Tavares, Data de Julgamento: 30/03/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/03/2021).

Dessa maneira, não se revela viável acolher a pretensão do agravante no sentido que o adicional de assiduidade incorporado aos seus proventos também tenha reflexos sobre outras vantagens pessoais e gratificações, devendo tal incidência ficar restrita ao 13º (décimo terceiro) vencimento e ao 1/3 (um terço) de férias, consoante já exposto na decisão objurgada.

Noutro giro, o agravante alega que, como o município agravado deu causa ao não recolhimento correto das contribuições previdenciários devidas na época própria para a autarquia previdenciária recorrida, considerando que não efetuou corretamente o pagamento do adicional de assiduidade incorporado pela decisão objurgada, o ente municipal deve ser condenado a realizar a contribuição previdenciária desta verba, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 22/2012.

É verdade que, com a supressão do adicional de assiduidade, a partir do mês de setembro de 2009, dos vencimentos do recorrente, até o dia em que ele se aposentou do cargo público de professor (01º/04/2011), não houve o recolhimento integral da respectiva contribuição previdenciária ao regime próprio de previdência gerido pelo IPVV em relação a esta verba.

Todavia, não é o agravante o titular do direito vindicado, na medida em que competiria à própria entidade previdenciária municipal agravada, caso fosse do seu interesse, buscar o direito ao recebimento das mencionadas contribuições previdenciárias que não teriam sido recolhidas integralmente em relação ao adicional de insalubridade que está sendo incorporado aos proventos de aposentadoria do recorrente.

Com efeito, não há razão para o recorrente postular a condenação do município agravado neste ponto. Isto porque, como ele próprio asseverou, o regime próprio de previdência social a que está vinculado possui sistema alicerçado pelos princípios contributivo e solidário, no qual todas as fontes de receita são utilizadas para o custeio dos benefícios pagos pelo ente previdenciário, sem qualquer vinculação entre o contribuinte e o beneficiário.

Dessa forma, ainda que não tenha havido o recolhimento de parte das contribuições previdenciárias em relação ao adicional de assiduidade, a incorporação aos proventos do agravante que foi reconhecida em seu benefício na decisão objurgada será cumprida pela autarquia previdenciária municipal recorrida, inexistindo risco de prejuízo financeiro para o recorrente, tendo em vista que este receberá o valor devido pela incorporação da mencionada verba aos seus proventos, mesmo que o IPVV tenha que utilizar fonte de receita diversa, dado o caráter solidário do regime próprio de previdência social.

Em outras palavras, independentemente de o município agravado não ter efetuado o recolhimento integral das contribuições previdenciárias incidentes sobre o adicional de assiduidade (LCM nº 22/2012), o recorrente fará jus ao recebimento desta verba que foi incorporada aos seus proventos por força da decisão objurgada, uma vez que a autarquia previdenciária recorrida desenvolve suas atribuições com base nos princípios da solidariedade e contributivo.

Prosseguindo na análise do presente agravo de instrumento, o recorrente almeja ter afastada sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista que teria sucumbido da parte mínima de sua pretensão, considerando que apenas o pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente na decisão objurgada, devendo, por isso, ser aplicada a norma constante no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Melhor sorte não assiste ao agravante, na medida em que
não houve sucumbência mínima de sua parte
, o que obsta a aplicação da regra disposta no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

De fato, no julgamento antecipado parcial do mérito que está sendo analisado neste recurso, houve a apreciação de 02 (dois) dos pedidos formulados na exordial da demanda originária, quais sejam, incorporação do adicional de assiduidade aos proventos de aposentadoria do agravante, com o pagamento retroativo do que não fora quitado, e indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo que somente o primeiro destes pleitos fora atendido, de maneira que não há que falar em sucumbência mínima do autor.

Ora, a improcedência do pleito de indenização por dano moral não pode ser considerada “parte mínima do pedido” do autor, ora agravante, seja do ponto de vista quantitativo – representa 01 (um) dos 02 (dois) pedidos que foram efetuados na exordial da demanda originária – ou qualitativo – objetivava o recebimento da quantia de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) –, de modo que agiu com acerto o magistrado
a quo
em reconhecer a sucumbência recíproca das partes litigantes no mesmo patamar, considerando que cada um foi, em parte, vencedor e vencido, nos termos do art. 86,
caput
, do Código de Processo Civil.

É importante ressaltar, neste ponto, que os precedentes não vinculantes desta Corte de Justiça citados pelo recorrente nas razões recursais não se enquadram ao caso aqui debatido, especialmente o acórdão de relatoria da eminente Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira (EDcl-Ap 0010638-32.2012.8.08.0048), uma vez que não refletem situação na qual o pedido de indenização por dano moral foi o único pleito que não fora acolhido quando 02 (dois) foram formulados pelos autores na demanda examinada.

Na verdade, a jurisprudência deste egrégio Sodalício encontra-se sedimentada nos termos da conclusão aqui exposta, consoante se observa do seguinte precedente oriundo desta colenda Câmara Cível, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. (...). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APLICAÇÃO DO ART. 86, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. - (...).
4. - O autor pediu condenação da ré ao pagamento de diferença alusiva a indenização do seguro DPVAT e também ao pagamento de indenização por dano moral em valor não inferior a R$5.000,00 (cinco mil reais). Ele acabou vencedor (ainda que parcialmente) em relação à primeira de tais pretensões e vencido em relação à segunda (indenização por dano moral). Deste modo, tem-se que cada litigante finda, em parte, vencedor e vencido, hipótese em que, ante o disposto no art. 86, caput, do Código de Processo Civil, as despesas processuais devem ser distribuídas entre eles.
5. - Recurso desprovido.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014170060447, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2020, Data da Publicação no Diário: 18/01/2021).

Por derradeiro, resta analisar se os honorários advocatícios sucumbenciais foram arbitrados corretamente por equidade pelo julgador monocrático em favor dos patronos de ambas as partes litigantes, haja vista o questionamento proposto pelo agravante e por se tratar, também, de matéria de ordem pública, que possibilita sua apreciação, até mesmo, de ofício por esta instância revisora.

O vigente Código de Processo Civil dedicou espaço considerável no seu diploma para tratar dos honorários advocatícios sucumbenciais, estabelecendo novos parâmetros objetivos para o seu arbitramento (art. 85), com a definição de percentuais mínimos e máximos sobre a dimensão econômica da demanda (§ 2º), inclusive nas causas envolvendo a Fazenda Pública (§ 3º), de forma que, na maioria dos casos, a avaliação subjetiva dos critérios legais a serem observados pelo julgador servirá somente para que ele possa justificar o percentual escolhido dentro do intervalo permitido.

De fato, neste novo regime, o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais com fulcro no juízo de equidade passou, definitivamente, a ter caráter residual, sendo utilizado apenas
“
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”
(§ 8º).

Em acórdão paradigma extremamente didático, esta é a orientação que emana do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). 1. Ação declaratória. 2. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 - promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 3. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador,
restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).
4. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.
5. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). 6. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.
7. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1741670/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021, STJ).

Na hipótese, não se verifica nenhuma peculiaridade que justifique o afastamento da tarifação estabelecida pelo legislador, visto que o proveito econômico obtido na demanda originária tanto pelo autor, ora agravante, quanto pelos entes públicos demandados, ora agravados, é perfeitamente identificável e quantificável, concernente, respectivamente, a incorporação do adicional de assiduidade aos proventos de aposentadoria, com o pagamento retroativo das parcelas não quitadas, e a improcedência do pleito indenizatório de dano moral que objetivada o recebimento de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), de modo que
os honorários advocatícios sucumbenciais deveriam ter sido arbitrados com base em percentual incidente sobre os referidos sucessos alcançados pelas partes litigantes (§ 3º)
, não havendo espaço para a fixação mediante apreciação equitativa (§ 8º).

Aliás, mesmo que o proveito econômico obtido pelas partes na demanda originária fosse inestimável ou irrisório, ainda assim seria inviável o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, na medida em que o valor atribuído à causa não pode ser considerado “muito baixo”, considerando que fora indicada a quantia de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais) [ID 1063155],
o que impõe a necessidade de reforma da decisão objurgada neste ponto
.

Conforme o próprio agravante asseverou corretamente em suas razões recursais, não houve necessidade de instrução probatória na demanda originária, a questão deliberada neste julgamento antecipado parcial de mérito não envolve alto grau de complexidade e nem necessidade de elevado tempo para elaboração das manifestações das partes, entretanto o feito transcorre durante lapso temporal considerável e houve a necessidade de pronunciamento desta instância revisora, de modo que, ante a sucumbência recíproca,
condeno ambas as partes litigantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais,
ficando o requerente responsável pela quitação de
15% (quinze por cento) do valor do proveito econômico obtido
pelos entes públicos na demanda originária
, devendo,
todavia,
ser preservada a suspensão da exigibilidade do pagamento desta verba em relação a
ele
, eis que agraciado com o benefício da gratuidade da justiça,
e ficando os entes públicos demandados responsáveis pelo pagamento de 15% (quinze por cento) do valor da condenação aos patronos do autor
.

Ante tais considerações,
conheço
do presente recurso, para
lhe dar provimento parcial
, a fim de reformar em parte a decisão objurgada e, com isso, modificar o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais impostos a ambas as partes litigantes, nos termos da fundamentação supra, preservando, por sua vez, a suspensão da exigibilidade do pagamento da verba honorária em relação ao agravante, beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

1
O pleito de incorporação e pagamento retroativo da gratificação de produtividade foi suspenso enquanto esta Corte de Justiça delibera a respeito da matéria em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

2
Súmula nº 85 do STJ – Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

3
Art. 20 – Fica garantido aos servidores efetivos e do quadro suplementar da FUNEVE, o direito de se transferir para a Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha, que assume o pagamento dos direitos, vencimentos, vantagens, tempo de serviço adquiridos referente aos serviços prestados à FUNEVE, desde que se manifestem neste sentido no prazo de 30 (trinta) dias, a contar a partir da vigência desta Lei.

4
Art. 37. (...). XIV – os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores.

EMENTA

AGRAVO DE INSTR
UMENTO.
AÇÃO
ORDINÁRIA
.
JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DE MÉRITO. PROFESSOR EFETIVO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA-ES APOSENTADO. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE
.
SUPRESSÃO. DETERMINADA INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PAGAMENTO RETROATIVO DAS VERBAS NÃO QUITADAS, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA Nº 85 DO STJ. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR SER
CITRA PETITA
. INOCORRÊNCIA. PEDIDO INDICADO ENFRENTANDO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE QUE INCIDE APENAS NO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E NO 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NAS DEMAIS VANTAGENS PESSOAIS E GRATIFICAÇÕES.
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NO PERÍODO DE SUPRESSÃO DO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA TITULAR DO DIREITO DE REIVINDICAR ESTA VERBA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O AUTOR COM A INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE EM SEUS PROVENTOS. CARÁTER SOLIDÁRIO E CONTRIBUTIVO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AUSÊNCIA DE DECAIMENTO DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO EM PROL DO AUTOR E PROVEITO ECONÔMICO DOS DEMANDADOS IDENTIFICÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA POR EQUIDADE. REFORMA DA DECISÃO NESTE PONTO
.

RECURSO
PROVIDO
PARCIALMENTE
.

1
)
No caso, discute-se relação jurídica de trato sucessivo, na qual a Fazenda Pública figura como devedora de parcelas mensais, a revelar que a prescrição atinge somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação originária, consoante o disposto na Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça, e não o fundo de direito, o que foi adequadamente observado pelo juízo
a quo
nestes autos ao prolatar a decisão agravada.

2
)
A despeito de realmente a decisão objurgada, inicialmente, não ter enfrentado o pedido de condenação do ente municipal recorrido na recomposição da reserva matemática em benefício do recorrente, observa-se que a decisão que negou provimento aos embargos de declaração sanou a referida omissão, quando esclareceu que o mencionado pleito não merecia prosperar por decorrer eventual recolhimento previdenciário sobre parcela devida ao autor de previsão legal inexistente, o que obsta o reconhecimento da alegação de decisão
citra petita
e, consequentemente, inviabilizada a declaração de sua nulidade por ausência de fundamentação.

3)
O adicional de assiduidade não configura reajuste do vencimento do servidor público, mas apenas um acréscimo decorrente de cada ano trabalhado pelo agravante, de forma que não pode ser considerado como inerente ao padrão de vencimento, o que, portanto, inviabiliza os reflexos pretendidos pelo recorrente nas demais vantagens pessoais e gratificações por ele percebidas.

4
)
A repercussão do adicional de assiduidade sobre os proventos de aposentadoria não pode ser concedida na forma pleiteada sob pena de afronta ao disposto no art. 37, inciso XIV, da Constituição da República, o qual obsta o chamado “efeito cascata”, de modo que os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não sejam computados nem acumulados para fins de acréscimos ulteriores.

5
)
Independentemente de o município demandado não ter efetuado o recolhimento integral das contribuições previdenciárias incidentes sobre o adicional de assiduidade (LCM nº 22/2012), considerando o período que esta verba foi suprimida e o percentual pago a menor, o recorrente fará jus ao recebimento desta verba que foi incorporada aos seus proventos por força da decisão objurgada, uma vez que a autarquia previdenciária recorrida desenvolve suas atribuições com base nos princípios da solidariedade e contributivo.

6
)
Não há risco de prejuízo financeiro para o recorrente, tendo em vista que este receberá o valor devido pela incorporação do adicional de assiduidade aos seus proventos, mesmo que a autarquia previdenciária municipal tenha que utilizar fonte de receita diversa, dado o caráter solidário do regime próprio de previdência social.

7
)
No julgamento antecipado parcial do mérito que está sendo analisado neste recurso, houve a apreciação de 02 (dois) dos pedidos formulados na exordial da demanda originária, quais sejam, incorporação do adicional de assiduidade aos proventos de aposentadoria do agravante, com o pagamento retroativo do que não fora quitado, e indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo que somente o primeiro destes pleitos fora atendido, de maneira que não há que falar em sucumbência mínima do autor, inviabilizando a aplicação da regra disposta no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

8)
No vigente Código de Processo Civil, o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais com fulcro no juízo de equidade passou, definitivamente, a ter caráter residual, sendo utilizado apenas
“
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”
(art. 85, § 8º, do CPC/2015).

9
)
Na hipótese, não se verifica nenhuma peculiaridade que justifique o afastamento da tarifação estabelecida pelo legislador, visto que o proveito econômico obtido na demanda originária tanto pelo autor, ora agravante, quanto pelos entes públicos demandados, ora agravados, é perfeitamente identificável e quantificável, concernente, respectivamente, a incorporação do adicional de assiduidade aos proventos de aposentadoria, com o pagamento retroativo das parcelas não quitadas, e a improcedência do pleito indenizatório de dano moral que objetivada o recebimento de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), de modo que os honorários advocatícios sucumbenciais deveriam ter sido arbitrados com base em percentual incidente sobre os referidos sucessos alcançados pelas partes litigantes (§ 3º), não havendo espaço para a fixação mediante apreciação equitativa (§ 8º).

10
)
Agravo de Instrumento conhecido e provido parcialmente.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.